Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010272-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 843.573.551-68 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 843.573.551-68 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO aos recursos, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Contrato de empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Inexistência de anuência válida. Dano moral. Inocorrência.

I.
Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, determinando a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora recorre para pleitear indenização por danos morais, enquanto o banco busca a reforma da sentença para reconhecimento da validade do contrato.

II.
Questão em discussão
2. Duas questões principais: (i) a validade da contratação eletrônica mediante biometria facial sem anuência expressa da consumidora; e (ii) a configuração de danos morais pela situação enfrentada.

III.
Razões de decidir
3. A ausência de documentos robustos, como assinatura digital e comprovação inequívoca de ciência pela consumidora, compromete a validade do contrato. Contratação inválida nos termos dos arts. 104 e 166 do Código Civil.
4. O reconhecimento da inexistência do contrato não enseja automaticamente a reparação por danos morais. Os transtornos relatados configuram mero aborrecimento, não violando direitos da personalidade ou atingindo gravidade suficiente para indenização.
5. Precedentes do STJ e jurisprudência consolidada indicam que a falha na prestação do serviço, sem maiores repercussões à esfera pessoal ou financeira, não justifica a reparação moral.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 16%, conforme art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "Não é válido contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico sem comprovação de ciência inequívoca do consumidor, sendo insuficiente a mera utilização de biometria facial ou selfie. Ausente comprovação de danos à personalidade, não se configura dever de reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 166; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.06.2022; TJ-SC, Apelação no 5003430-66.2021.8.24.0074, Rel. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÕES CIVEIS interpostos por MARIA APARECIDA LIMA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação
“declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de antecipação de tutela c/c pedido de reparação por

danos morais”
(Proc. no
1010272-27.2023.8.11.0041
), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo,

julgou o pedido parcialmente procedente,
para
declarar a inexistência do contrato que originou o recebimento da quantia de R$ 2.185,94 na conta da autora e, consequentemente, determinar que não sejam realizados quaisquer descontos em seu benefício relativo a relação jurídica objeto desta lide
.

A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 231559656).

Maria Aparecida Lima sustenta
a ocorrência de dano moral, alegando os transtornos sofridos, incluindo cobranças indevidas, necessidade de ajuizamento de demanda judicial e abalo emocional decorrente da conduta negligente do banco apelado.

Pede então, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja o requerido condenado ao pagamento de indenização de danos morais.

O Banco C6 Consignado S.A. argumenta

que o contrato foi formalizado de maneira válida e regular, mediante processo digital com autenticação biométrica e prova de vida, ressaltando que o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora.

Requer, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 231559664 e 23559665), ambos refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por Maria Aparecida Lima e Banco C6 Consignado S.A, contra a sentença proferida da na ação
declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de antecipação de tutela c/c pedido de reparação por danos morais,
julgou parcialmente procedentes o pedido.

Ao enfrentar o mérito da causa, a MM. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Assim, entendo que está demonstrada a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo banco réu, e tendo em vista que a sua responsabilidade é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não pode a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico, de modo que deve ser declarada a inexistência do contrato objeto da lide.

A respeito do dano moral, entendo que não restou demonstrada a sua ocorrência, pois apesar de não restar comprovada a contratação do empréstimo junto ao réu, sequer chegou ocorrer descontos no beneficio previdenciário da autora, ante a concessão da tutela de urgência determinando ao réu que não o fizesse.

Igualmente, não há razão para determinar devolução de descontos indevidos.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
para DECLARAR a inexistência do contrato que originou o recebimento da quantia de R$ 2.185,94 na conta da autora e, consequentemente, DETERMINAR que não sejam realizados quaisquer descontos em seu benefício relativo a relação jurídica objeto desta lide.

Autorizo o levantamento pelo réu do valor de R$ 2.185,94 depositado nos autos pela autora, referente à devolução da quantia creditada indevidamente em sua conta.

Custas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição .
(cf. Id. no 231556656)

Em razão de que a matéria dos recursos se confunde passo a analisa-las em conjunto.

A controvérsia reside na validade do contrato firmado de forma digital, sem a assinatura ou anuência expressa da autora, e, caso seja declarada a nulidade do referido contrato, na análise da viabilidade de indenização por danos morais decorrentes da situação.

Em razão de que as matérias que m conjunto dos recursos de apelações.

A autora/apelante ajuizou a presente ação contra o Banco/apelado com alegação de que no dia 10 de março de 2023,
ao consultar o extrato da sua conta corrente, junto a Caixa Econômica, teve a súbita surpresa em constatar que a sua corrente havia recebido um crédito do Banco C6, por meio de uma transferência eletrônica “TED”, no valor de R$ 2.185,94 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos. Em seguida, a autora ao consultar o site do INSS, pode verificar que se tratava de um empréstimo que seria descontado do seu subsidio”.

Por sua vez, o Banco C6 Consignado S.A. objeta afirmando que a autora celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico.

Alega que a assinatura digital realizada por meio da "captura de biometria facial" não consiste em uma simples "foto" ou "selfie", mas sim em um sofisticado processo de análise de múltiplos micropontos de referência. Esses micropontos, obtidos a partir da estrutura facial do indivíduo, são combinados para formar um padrão único e exclusivo, essencial para garantir a identificação precisa e segura do usuário.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O contrato anexado pelo Banco C6 Consignado (Id 231559092) não apresenta assinatura digital da autora, tampouco fotocópias de seus documentos pessoais, contendo apenas uma “selfie”. A ausência de elementos essenciais de formalização contratual, conforme disposto nos artigos 104, III, e 166, IV, do Código Civil, sustenta a nulidade do contrato, reforçando a necessidade de desconstituição do débito e o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte do banco.

Ainda que o banco argumente sobre mecanismos de segurança digital, como biometria facial e prova de vida, a ausência de documentos robustos que atestem a efetiva contratação pela apelada é suficiente para manter a sentença de primeiro grau.

(TJ-SC - Apelação: 5003430-66.2021.8.24.0074, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

No que diz respeito aos danos morais, embora tenha sido reconhecida a inexistência de uma relação jurídica válida entre as partes no que se refere ao contrato de empréstimo consignado, anoto que: (i) não houve qualquer desconto efetivo nos rendimentos da apelante, uma vez que a tutela de urgência deferida preveniu prejuízos financeiros; e (ii) os transtornos relatados, relacionados a contatos por parte do banco, ainda que incômodos, não alcançam a gravidade necessária para configurar violação à dignidade ou aos direitos de personalidade da autora, não justificando, portanto, a condenação por danos morais.

Ademais, não foram apresentadas provas consistentes de que tenha havido cobranças vexatórias, constrangimentos públicos ou quaisquer outras condutas lesivas por parte do banco que possam fundamentar o pleito de reparação moral.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" ( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, relator Ministro Raul Araújo, julgamento: 23/05/2022,data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Ainda que a responsabilidade do banco apelado seja objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como imputar o dever de indenizar em situações em que os prejuízos alegados pela parte autora não ultrapassem o patamar de dissabor ou desconforto inerente às relações de consumo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 16%..

Custas pelo Banco.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024